Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO A APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, em razão do transporte interestadual de substância entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o alegado acesso ao conteúdo do aparelho celular da acusada, sem autorização judicial, enseja ilicitude das provas; (ii) estabelecer se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo declarada quando o conjunto probatório é autônomo e independente da prova supostamente ilícita, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.
4. A apreensão da droga ocorreu em situação de flagrante, após atuação regular de policiais com auxílio de cão farejador, configurando prova lícita e suficiente para a persecução penal.
5. A materialidade delitiva fica comprovada por laudos periciais e autos de apreensão, enquanto a autoria se evidencia pelos depoimentos policiais harmônicos e pela confissão judicial da ré.
6. A causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 incide quando comprovada a finalidade de transporte interestadual da droga, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão e pela confissão da acusada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos X e XII; CPP, art. 386, II; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4o, e 40, V; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 49, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1805672, 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024.